Tribunal: TRF3
Processo: 5032982-54.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
639/1327)

5032982-54.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032982-54.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MARIA HELENA MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DESASSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. A parte embargante interpõe os aclaratórios sob alegação de existirem vícios do art. 1.022 do CPC no julgado.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

5. Os fundamentos trazidos à análise nos embargos declaratórios não reproduzem aqueles postos na decisão colegiada.

6. Os trechos colacionados em embargos de declaração se dissociam do quanto decidido no acórdão proferido, comportando, portanto, o não conhecimento da via pretendida.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR no 812277; STJ, AGA no 201001014251; TRF 3a Região, AC no 00245899020124039999; TRF 3a Região, AR no 00958995920074030000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032982-54.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: MARIA HELENA MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANIS SLEIMAN - SP18454-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA MACHADO contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

A embargante alega que as disposições do v. Acórdão ora embargado que adota a tese preconizada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 – TRF/3aR-SP e o critério de cálculo preconizado no Tema 1.140/STJ, contrariam frontalmente as garantias asseguradas pelas Emendas 20 e 41 e pelo RE 564.354/RG-SE. Sustenta ainda violação à garantia assegurada no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/1988 e negativa de vigência aos artigos 502 e 505 do CPC/2015 por ofender a coisa julgada consubstanciada no V. Julgado do E. STF no RE 1.230.102/SP, pelo Exmo. Ministro Relator Edson Fachin em 19/11/2019, pág. 560/564 do id. 283259460. Pede pronunciamento sobre as seguintes disposições legais: (i) artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, e artigos 502 e 505 do CPC/2015; (ii) garantias asseguradas pelos artigos 14 e 5o das emendas 20 e 41arts. 14 e 5o das emendas 20 e 41; (iii) arts. 1.039, caput e 1.040, II, e ao inciso VI, do § 1o, do art. 489 do CPC/2015; (iv) arts. 3o e 5o da Lei 5.890/73; (v) artigo 136 da lei 8.213/91. Supletivamente, requer o sobrestamento do feito em razão da ausência de decisão final do Tema 1.140 do STJ.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgado em que ensejaram o não provimento do agravo de instrumento, nos termos constantes do voto.

Verifico, outrossim, que as razões apresentadas nos embargos de declaração de id. 354312104 dissociam-se dos fundamentos utilizados no quanto decidido pelo acórdão de id. 352708943, não guardando relação com que o foi debatido e julgado, na oportunidade.

De início, observo que a referência inicial conferida na peça dos aclaratórios se deu em relação ao parecer apresentado pela contadoria de 1a instância. Cito:

“A Contadoria de 1o Grau adequou as Rendas Mensais devidas aos novos tetos trazidos pelos arts. 14 e 5o das Emendas 20 e 41, de acordo com os seguintes critérios:

- 1o) calculou o valor de uma RMI FICTA; - 2o) aplicou os índices de reajuste e critérios legais adotados pelo INSS sobre o valor de referida RMI FICTA e não sobre o salário de benefício apurado nos cálculos primitivos.

Com isso, o valor da condenação apurado pela Contadoria Judicial resultou em um valor irrisório.”

Contudo, por ordem deste relator, em despacho de id. 316598620, o feito foi remetido à contadoria deste Tribunal, cujo parecer embasou os aspectos técnicos da decisão colegiada, nos seguintes termos:

“No caso em tela, a Contadoria Judicial, ao reavaliar os cálculos conforme os critérios definidos no Tema 1140 do STJ - oriundo do IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000/SP -, por ordem do despacho de id. 316598620, ofertou parecer informando não haver diferenças a favor da exequente, haja vista que as rendas mensais readequadas estariam inferiores àquelas pagas nas competências 12/98 e 01/04. Cito:

"De todo modo, em atenção ao determinado no r. despacho (id 316598620), levando-se em consideração o Tema 1.140 do C. STJ (à luz do RE no 564.354/SE), somente teria vantagem com a readequação o segurado que tivesse a renda mensal devida de 12/1998 igual ou superior a R$ 1.081,50 (teto autárquico) ou a de 01/2004 igual ou superior a R$ 1.869,34 (teto autárquico) e, no caso em tela, os valores atingidos seriam de R$ 658,49 em 12/1998 e de R$ 1.224,78 em 01/2004 (demonstrativo anexo). Portanto, nos termos do referido Tema, inexiste vantagem à pensionista a partir da readequação aos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003."

O parecer e cálculo de liquidação apresentados pela contadoria judicial deve prevalecer, por se tratar de órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública e está equidistante das partes, salvo prova inequívoca em contrário, ônus do qual a parte não se desincumbiu, sendo certo que, intimada a se manifestar, a parte discordou sem apresentar, contudo, elementos hábeis a afastar a conclusão do setor contábil.”

Nos embargos de declaração, a parte citou excerto do acórdão que não reproduz o que efetivamente foi fundamentado na decisão.

Colaciono trecho dos aclaratórios:

“No V. Acórdão ora embargado, o Exmo. Des. Fed. Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento do Autor, mantendo os cálculos homologados pelo juízo de origem, adotando como razão de decidir:

- 1o) o entendimento consubstanciado no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000 – TRF/3aR–SP, segundo o qual as garantias asseguradas pelas Emendas 20 e 41 e pelo RE 564.354/RG-SE não se aplicam aos benefícios que foram diminuídos pela incidência dos limitadores previdenciários previstos na Legislação Previdenciária anterior à CF/88, porque eles não seriam externos ao cálculo do salário-de-benefício;

- 2o) o entendimento preconizado no Tema 1.140/STJ, segundo o qual a aplicação das garantias asseguradas pelas Emendas nos 20 e 41 e pelo RE 564.354/RG-SE, não pode proporcionar vantagem financeira aos recebedores de benefícios que foram diminuídos pelos limitadores previdenciários previstos na Legislação Previdenciária anterior à CF/88, porque o salário de benefício corrigido deve ser submetido a tetos supletivos.”

Ato contínuo, a parte justifica a necessidade dos embargos refutando as razões de decidir acima destacadas.

No entanto, o v. acórdão não apresenta os trechos consignados pela parte, formando seu entendimento da forma já mencionada nesta decisão. Vê-se, assim, que a parte não cuidou de trazer nestes aclaratórios as razões de decidir apresentadas no julgado colegiado, tampouco obteve êxito em apresentar omissões, contradições ou obscuridade capaz de infirmar o julgamento.

É pacífica a jurisprudência quanto ao não conhecimento do recurso se as razões são dissociadas do quanto decidido ou se há deficiência na fundamentação.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.

1. Pensão por morte. aplicação de dispositivo legal. impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional. ofensa constitucional indireta.

2. Fundamentação deficiente: razões do recurso extraordinário dissociadas da matéria tratada no julgado recorrido. incidência da súmula n. 284 do supremo tribunal federal. precedentes. agravo regimental ao qual se nega provimento."

(STF, AI-AgR no 812277, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.11.2010)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DA QUESTÃO DIRIMIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo Agravo Regimental interposto pela segurada.

2. Incongruentes os temas tratados no acórdão recorrido e no Recurso Especial, não se conhece deste.

3. Agravo Regimental desprovido."

(STJ, AGA no 201001014251, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2010, DJE 14.02.2011)

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso não merece ser conhecido, porquanto o assunto ventilado encontra-se dissociado do decisum impugnado.

2. Embargos de Declaração não conhecidos."

(TRF 3a Região, AC no 00245899020124039999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, e-DJF3 Judicial 1 20/02/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, possuindo natureza de sentença definitiva e não interlocutória.

2. Não foram abordadas no decisum impugnado questões relacionadas ao mérito da demanda, já que a conclusão foi pela carência de ação.

3. Considerando-se que as razões estão dissociadas da decisão agravada, de rigor o não conhecimento do recurso.

4. Agravo regimental não conhecido."

(TRF 3a Região, AR no 00958995920074030000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2013)

Por fim, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1140 / STJ, haja vista não se enquadrar nas hipóteses previstas pela Corte Superior, que assim dispôs: “Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).”

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DESASSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I – Caso em Exame

1. Embargos de declaração em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

2. A parte embargante interpõe os aclaratórios sob alegação de existirem vícios do art. 1.022 do CPC no julgado.

II – Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acolhimento dos embargos declaratórios, por ocorrência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III – Razões de decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

5. Os fundamentos trazidos à análise nos embargos declaratórios não reproduzem aqueles postos na decisão colegiada.

6. Os trechos colacionados em embargos de declaração se dissociam do quanto decidido no acórdão proferido, comportando, portanto, o não conhecimento da via pretendida.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR no 812277; STJ, AGA no 201001014251; TRF 3a Região, AC no 00245899020124039999; TRF 3a Região, AR no 00958995920074030000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração (impedido de votar o Des. Federal Marcus Orione), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão